Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706241-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STOPPA CANDIDO AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO STOPPA CANDIDO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0713611-82.2020.8.07.0009, ajuizada em face de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante (ID83098431/0713611-82): “Primeiramente, indefiro a gratuidade de justiça ao requerente, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimada a comprovar fazer jus ao referido benefício, conforme dispõe a Constituição Federal, a parte quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse em ver deferido o mencionado benefício. Assim, determino à parte autora que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em seu recurso, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Afirma que o conjunto probatório demonstra a sua situação de hipossuficiente. Sustenta que o magistrado não pode negar o benefício a quem pede, sendo cabível, no máximo, que o réu apresente impugnação ao pedido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a gratuidade lhe seja imediatamente concedida, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID23695721). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações do agravante, pois apresentou a declaração de hipossuficiência de ID77815626/0713611-82. Anexou, ainda, a CTPS de ID79768538/0713611-82, pela qual demonstra que está desempregado. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator